Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703477-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: EVERSON CANDIDO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão, em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora. Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID. 68416180). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)